Tribunal: TJDFT
Processo: 0707580-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707580-25.2020.8.07.0016 RECORRENTE HELTER RONDINELI BRIGLIA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N° 14.132/2021. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. QUANTUM. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em 1° de abril de 2021, foi publicada e entrou em vigor a Lei n° 14.132/2021, que acrescentou o art. 147-A ao Código Penal, tipificando o crime de perseguição, bem como revogou expressamente o art. 65 da Lei das Contravenções Penais, que previa o ilícito de perturbação da tranquilidade. 1.1 Entretanto, a revogação do art. 65 da LCP não equivale à abolitio criminis, sendo imprescindível a análise concreta da conduta do agente, a fim de avaliar se adequa-se ao novo tipo penal, hipótese em que deve ser aplicado o princípio da continuidade normativo-típica e a ultratividade da lei penal mais benéfica. 2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente, quando em consonância com outros elementos de convicção. 2.1. Comprovada a materialidade e autoria da contravenção penal de perturbação da tranquilidade imputada ao réu contra sua ex-namorada e verificado que as ações configuram, em tese, o delito do art. 147-A do Código Penal, a condenação é medida que se impõe. 3. O dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica é presumido, e a fixação do quantum deverá observar a gravidade do delito praticado pelo ofensor, a intensidade do sofrimento padecido pela vítima e a condição econômica dos envolvidos. 3.1. Ausente informação sobre a condição econômica ostentada pelo recorrente e verificado que a contravenção penal não se revestiu de especial gravidade, a minoração da reparação de danos e revela adequada. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redução dos danos morais. No especial, alega violação ao artigo 107, inciso III, do Código Penal, buscando o fim de extinção da punibilidade por abolitio criminis, em razão da atipicidade da conduta por ele praticada, anteriormente tipificada como perturbação da tranquilidade, ao novo tipo penal de perseguição. Argumenta que diante da revogação da contravenção penal descrita no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, a abolitio criminis no presente caso, deve ser aplicada, pois de acordo com o todo o conjunto probatório carreado aos autos, bem como restou demonstrado especificamente que houve mera perturbação ou molestamento. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral , alega afronta aos artigos 1o, inciso III e 5o, inciso XL, ambos da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 107, inciso III, inciso III, do Código Penal, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão impugnado e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). Ademais, a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO DO ESTRANGEIRO. DECLARAÇÃO FALSA EM PEDIDO DE RESIDÊNCIA PROVISÓRIA. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. RT. 299 DO CP. RECURSO DESPROVIDO. 1. A conduta de fazer declaração falsa em processo de transformação de visto, de registro, de alteração de assentamentos, de naturalização, ou para a obtenção de passaporte para estrangeiro, laissez-passer ou, quando exigido, visto de saída, não deixou de ser crime no Brasil com a revogação da Lei 6.815/1980, não havendo que se falar em abolitio criminis, mas subsume-se agora ao art. 299 do Código Penal. 2. Operou-se, na espécie, o princípio da continuidade normativa típica, que ocorre quando uma norma penal é revogada, mas a mesma conduta continua sendo crime no tipo penal revogador, ou seja, a infração penal continua tipificada em outro dispositivo, ainda que topologicamente ou normativamente diverso do originário (HC 204.416/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, Quinta Turma, DJe 24/5/2012). 3. Agravo não provido. (AgRg no AREsp 1422129/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 12/11/2019). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). De igual modo, o recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 1o e 5o, inciso XL, ambos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão gera. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). III – Ante o exposto, INADMTO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003